Tribunal: TJDFT
Processo: 0749075-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NO ARTEFATO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MANUTENÇÃO. PENA DE MULTA DE UM DOS RÉUS. READEQUAÇÃO. RECURSO DE UM DOS RÉUS DESPROVIDO E DO OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo, em especial pela confissão judicial de ambos os Apelantes, devem ser mantidas as condenações.
2. Tendo as vítimas afirmado que os assaltantes empregaram arma de fogo para praticar os roubos, inviável afastar a referida causa de aumento, eis que segundo entendimento jurisprudencial majoritário, não há necessidade de apreensão e perícia no armamento se o emprego foi comprovado por outros meios de prova, como as versões das vítimas.
3. Considerando que a pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta, e considerando, ainda, que a pena corporal, de ambos os réus, foi fixada no mesmo patamar, procede-se a readequação da pena de multa de um deles, porquanto fixada de forma desproporcional e desmotivada.
4. Recurso de um dos réus conhecido e desprovido e, do outro, conhecido e parcialmente provido.